Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712499-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: RAUNEY CALDEIRA DE MOURA, NADIA CRISTINA CARVALHO MENEZES FERNANDES, MATHEUS MIRANDA REINO E SILVA DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, comprove a alegação de hipossuficiência, assim como, querendo, manifeste-se sobre a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, apresentada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator